Tribunal: TJPA
Processo: 0016616-15.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016616-15.2016.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROMMEL JOSE PAURA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR AUSÊNCIA DE LAUDO ORTODÔNTICO ASSINADO POR ORTODONTISTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas contra sentença que julgou procedente Ação Anulatória para invalidar ato administrativo que excluiu candidato de concurso público da Polícia Militar do Pará, determinando sua continuidade no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da exigência de laudo ortodôntico firmado exclusivamente por ortodontista para avaliação odontológica em concurso público; (ii) definir a adequada fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais diante do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência frente à eliminação de candidato sem demonstração de prejuízo funcional, considerando ratificação do laudo odontológico apresentado.

4. Honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 2.000,00, diante do valor irrisório da causa, nos termos do art. 85, §§ 8º e 8º-A do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária parcialmente provida para fixar honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00.

Tese de julgamento
: “1. A exclusão de candidato em concurso público por ausência de laudo ortodôntico subscrito por ortodontista, sem comprovação de comprometimento funcional, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, autorizando a anulação do ato administrativo. 2. Nas causas de valor irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme art. 85, § 8º do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; art. 37, caput; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS nº 50.226/RR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17/10/2017; TJ-PA, AI nº 0003853-60.2017.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
reformar a sentença apenas para afastar o percentual fixado na sentença a título de honorários advocatícios de sucumbência e arbitrar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que julgou procedente a Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo movida por Rommel Jose Paura de Carvalho, nos seguintes termos (ID 12053658):

“Isto posto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão do autor
ROMMEL JOSÉ PAURA DE CARVALHO
ratificando os termos da decisão liminar proferida (fls. 358/359), a fim de anular o ato administrativo que excluiu o autor do concurso público, uma vez que se encontra apto no exame

odontológico, devendo prosseguir no certame e, caso aprovado em todas as etapas, habilitado a realizar o Curso de Formação de Praças da PM/PA. Por consequência,
JULGO EXTINTO
o presente processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do art. 15, alínea g da Lei Estadual nº 5.738/93.

Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, e, após, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, eis que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ressalte-se que, por força do art. 1.012, §1º, V, eventual apelação deverá ser recebida apenas no seu efeito devolutivo.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, §2º, do Código de Processo Civil.

Ultrapassado o prazo recursal, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Nas suas razões recursais o apelante afirma que a necessidade de especialização em ortodontia é objeto de regulamentação expressa, o que denota a legalidade da exigência contida no item 7.3.12. do Edital do certame.

Ademais, pontua que os critérios estabelecidos pela Administração Pública para fins de participação em cursos preparatórios à carreira militar não podem ser revistos pelo Judiciário, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 12053666).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do apelo (ID 13719256).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Conforme narrado na exordial, o apelado
foi aprovado na 1ª Etapa (Prova de Conhecimentos) do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, contudo na 2ª Etapa (Avalição de Saúde) foi considerado inapto no exame odontológico, sob a justificativa de ter apresentado laudo emitido por cirurgião dentista ao invés de ortodontista, em descumprimento ao subitem 7.3.12, alínea “q”, do Edital nº 001/CFP/PMPA/2016, que reproduz o teor do art. 17-E, inciso XVI, da Lei Estadual nº 6.626/2004:

7.3. SEGUNDA ETAPA: AVALIAÇÃO DE SAÚDE

7.3.1. O candidato aprovado na 1ª ETAPA (Prova de Conhecimentos) e convocado à 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), conforme subitens 7.2.4 e 7.2.5 deste edital submeter-se-á, em seguida, a Avaliação de Saúde que compreende as avaliações antropométricas e médica e basear-se-á na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos, bem como em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica e biométrica, conforme previsto neste edital.

[...]

7.3.12. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes:

[...]

q. odontológico: cárie extensa com comprometimento da polpa, com a presença de lesão periapical; raízes residuais com presença ou não de lesão periapical, o que torna as raízes inaproveitáveis proteticamente; dentes com presença de restaurações deficientes, com presença de infiltração ou de cimentos provisórios; dentes fraturados com presença de comprometimento endodôntico; presença de periodontite avançada; anomalias de desenvolvimento de lábios, língua, palato, que prejudiquem a funcionalidade do aparelho estomatognático, com ou sem prejuízo da estética; ausência de dentes anteriores superiores e inferiores que comprometam a estética, a fonética e a funcionalidade do sistema estomatognático, com tolerância de aparelhos que substituam as ausências, desde que satisfaçam a estética e a função; lesões císticas, anomalias congênitas, alterações ganglionares ou alterações inespecíficas que comprometam a funcionalidade da cavidade oral; neoplasias da cavidade oral (benigna ou maligna); lesões pré-cancerígenas (leucoplasias, hiperqueratoses, etc.); distúrbios da fala impeditivos às exigências da atividade policial-militar, que exigem facilidade de dicção e expressão no relacionamento com o público e com a tropa; tratamento ortodôntico sem comprovação de que se encontra com acompanhamento, ou seja, há a obrigatoriedade de apresentação de laudo do ortodontista, vedado laudo emitido por cirurgião dentista clínico; prótese sem funcionalidade, bem como desajustada, com comprometimento da estética e função; ausência de seis elementos molares, com tolerância de aparelhos que substituam as ausências em cada arcada, ou seja, há obrigatoriedade de dez elementos dentais naturais; disfunção da ATM;

Embora o art. 39, § 3º, da Constituição Federal consigne a possibilidade de a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão no serviço público quando a natureza do cargo o exigir, compete à Administração Pública demonstrar a pertinência dos quesitos que fixar, pois do contrário a sua conduta poderá ser considerada ilegal e arbitrária.

Cediço que o edital que deflagra a abertura do certame fixa as suas regras e permite aos candidatos a identificação dos requisitos necessários ao ingresso no serviço público (princípio da vinculação ao instrumento convocatório).

Não obstante, a Administração Pública está vinculada a vários outros princípios de natureza constitucional, os quais devem ser sopesados, conforme o caso concreto, a fim de permitir a consagração dos direitos e garantias previstos na Lei Maior.

Sendo assim, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório não pode ser tomado de forma absoluta, como pleiteia o ente público, sendo imprescindível a observância de outros princípios como o da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Nesse tocante, registre-se que os laudos juntados aos autos são elementos que demonstram a inexistência de qualquer condição odontológica que influencie na saúde do apelado e prejudique o exercício da atividade militar.

Não há que se falar, portanto, em apresentação extemporânea de documentos ou “remarcação de prova”, na forma do RE nº 630.733/DF (Tema 335 de Repercussão Geral), pois o laudo emitido pelo Dr. Luciano Pereira Madruga (Cirurgião Buco-Maxilo-Facial e Ortodontista) apenas ratifica o laudo emitido pela Dra. Tércia de Sousa Reis (Cirurgiã-Dentista), demonstrando a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na eliminação do apelado.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que não há violação ao mérito administrativo pelo Poder Judiciário, em matéria de concurso público, quando a conduta da Administração Pública violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. CARGO DE ODONTÓLOGO. VAGAS SEPARADAS PARA CANDIDATOS DO SEXO MASCULINO E FEMININO. INFUNDADA DIFERENCIAÇÃO NA ADMISSÃO PARA O SERVIÇO PÚBLICO POR MOTIVO DE SEXO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NOMEAÇÃO E CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I - Afasta-se a alegação de invasão ao mérito do ato administrativo quando é clara a violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como ocorre no caso dos autos.

II - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a CF/88, em seu art. 7º, XXX, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 2º, proíbe a infundada diferenciação na admissão para o serviço público por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (AgRg no AREsp 109.006/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 20/6/2016; AR 1.114/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 25/9/2002, DJ 21/10/2002).

III - Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a regra direciona no sentido da inconstitucionalidade da diferença de critério de admissão considerado o sexo - art. 5º, inciso I, e § 2º do art. 39 da Constituição Federal. A exceção somente é possível nas hipóteses aceitáveis, tendo em vista a ordem sócio-constitucional.

IV - O concurso público para preenchimento de vagas existentes no Oficialato da Policia Militar, no Quadro de Saúde - Primeiro-Tenente, Médico e Dentista - enquadra-se na regra constitucional, no que proíbe a distinção por motivo de sexo. (RE 120.305, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, julgado em 8/9/1994, DJ 9-6-1995 PP-17236 EMENT VOL-01790-04 PP-00708).

V - É imperiosa, portanto, a nomeação da parte impetrante para o cargo.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 50.226/RR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe de 24/10/2017.)

Em casos semelhantes ao dos autos, assim se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO EXAME ODONTOLÓGICO. ELIMINAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NO FATO DO LAUDO ORTODÔNTICO NÃO ESTAR ASSINADO POR ORTODONTISTA, MAS POR CIRURGIÃO DENTISTA. AUSÊNCIA DE QUALQUER ANOMALIA QUE COMPROMETA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO. ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVELA RAZOÁVEL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravante foi aprovado na prova objetiva do Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, entretanto, foi considerado inapto no exame odontológico por não ter apresentado laudo ortodôntico assinado por ortodontista, como determina o item 7.3.7, alínea do Edital n.º 001/CFP/PMPA/2016.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os requisitos que restringem o acesso a cargos públicos apenas se legitimam quando em conformidade com o princípio da legalidade e estritamente relacionados à natureza e às atribuições inerentes ao cargo público a ser provido.

3. A Inaptidão do agravante FUNDAMENTOU-SE, EXCLUSIVAMENTE, no fato de o candidato não ter apresentado laudo ortodôntico subscrito por ortodontista, mas por cirurgião dentista. Apesar do edital e da lei serem expressos quanto à vedação de laudo assinado por cirurgião dentista, verifica-se que o critério eliminatório adotado não apresenta justificativa razoável para estar elencado como causa de inaptidão, pois enquanto que as demais circunstâncias enumeradas no edital preveem anomalias que poderiam em tese comprometer o exercício da atividade policial, a simples ausência de assinatura do ortodontista para atestar que o candidato que usa aparelho ortodôntico está em tratamento, não sugere inaptidão para exercício das atribuições do cargo.

4. Ao se submeter ao exame de saúde pela junta do certame, que é composta por cirurgião dentista, o candidato fora considerado apto em todos os exames (médico e oftalmológico), à exceção da avaliação odontológica, que nada registra sobre o comprometimento da saúde bucal do agravante e sobre a existência de distúrbios da fala impeditivos às exigências da atividade policial-militar.

5. Não havendo nenhuma anomalia registrada pela junta de saúde do certame que indique prejuízo o exercício do cargo, revela-se, em princípio desarrazoada a eliminação do agravante, situação que configura a probabilidade de seu direito.

6. Risco de dano caracterizado, tendo em vista que o candidato está sendo impedido de realizar as demais fases do certame.

7. À unanimidade.

(TJ-PA - AI: 00038536020178140000 BELÉM, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/05/2019)

APELAÇÃO CIVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS PM-PA 2012. ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS MOTIVADA PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE LAUDO ORTODÔNTICO. EXAMES E LAUDOS QUE FORAM DEVIDAMENTE APRESENTADOS. REFORMA DA SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. O Juízo singular julgou improcedente a pretensão autoral, ressaltando a incompatibilidade do IMC de Luiz Ricardo com o Edital e a falta de laudo ortodôntico de Roberto Mateus. Alegou que a Teoria do Fato Consumado não se aplicava, pois os candidatos avançaram no certame de forma precária.

2. Entretanto, apesar de o candidato "entity entity-person"&gt;Luiz Ricardo Silva Carvalho ter apresentado um Índice de Massa Corporal (IMC) de 26,29, em desacordo com o item 7.3.1 .1 do Edital, os documentos constantes no id nº 11219848 – Pág. 4 e 5 demonstram que a entidade organizadora do concurso, em resposta oficial aos recurso administrativos, justificou a eliminação dos candidatos apelantes da mesma maneira, alegando que não apresentaram o laudo do ortodontista durante a Avaliação de Saúde, conforme subitem 7.3.6 do Edital nº 001/PMPA/2012;

3. Assim, a controvérsia recursal versa sobre a eliminação dos candidatos do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados PM-PA 2012, fundamentada, na ausência de apresentação do laudo ortodôntico na etapa de Avaliação de Saúde;

4. Os apelantes apresentaram laudos e comprovantes de entrega de exames, atestando o cumprimento das exigências do edital. Observa-se que a liminar anterior permitiu o prosseguimento dos candidatos nas fases seguintes do concurso, culminando na conclusão do Curso de Formação e na promoção à graduação de Soldado PM;

5. Diante das circunstâncias fáticas, constata-se que os apelantes forneceram todos os documentos exigidos no certame, inclusive o laudo ortodôntico, conforme certificado pela própria entidade organizadora. A manutenção da eliminação viola os critérios estabelecidos no edital;

6. Ainda que assim não fosse, respeitosamente discordando do entendimento do Juízo a quo, observo que reverter essa situação acarretaria danos desnecessários e irreparáveis às partes envolvidas. A exclusão dos apelantes da Corporação neste momento não apenas os prejudicaria, mas também representaria um prejuízo para o Estado, que investiu na formação desses servidores ao longo de vários anos. Precedentes do STJ. Diante disso, considero que tal medida não se mostra razoável;

7. Recurso provido. Sentença integralmente reformada. Inversão do ônus de sucumbência. Fixação da verba honorária por equidade, em razão do baixo valor da causa. Honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00319992320138140301 17562709, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 11/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, no que tange à Remessa Necessária, constato que no presente caso
não há condenação em obrigação de pagar e nem proveito econômico contabilizável a ensejar a fixação dos honorários advocatícios na forma dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC).

Com efeito, uma vez que o valor atribuído à causa foi de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), a hipótese dos autos incide na previsão do § 8º do art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Assim, considerando os critérios do § 8º-A do art. 85 do CPC, entendo que a verba honorária deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, reformo a sentença apenas para afastar o percentual fixado na sentença a título de honorários advocatícios de sucumbência e arbitrar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, §§ 8º e 8º-A, do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025